Tribunal: STF
Processo: HC 171828
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração do agravo regimental em habeas corpus. Art. 337, § 1º, do RISTF. Intempestividade. Não conhecimento do recurso.
    Vistos etc.
    Referente à Petição 72.991/2020 (evento 46).
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma desta Suprema Corte, de minha lavra, em que negado provimento ao agravo regimental em habeas corpus (evento 45).
    Na presente via recursal, insiste a embargante na ilicitude das interceptações telefônicas deferidas nos autos n. 2007.01.1.017608-0. Requer o acolhimento do recurso para suprir os vícios de erro material, omissão e contradição apontados. 
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso de embargos de declaração, em regra, deve ser submetido a julgamento pelo órgão colegiado.
    Entretanto, não é esse o caso quando verificada a ocorrência de intempestividade recursal.
    Nos termos do art. 337, § 1º, do RISTF, os embargos de declaração devem ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias da publicação do acórdão.
    No caso, o acórdão embargado foi publicado no DJe de 31.08.2020, segunda-feira, ao passo que os embargos de declaração somente foram protocolados em 09.09.2020, quarta-feira, após o decurso do quinquídio (evento 47). 
    Portanto, são intempestivos os embargos, mesmo considerando a prorrogação operada pelo feriado nacional de 07.09.2020. Nesse sentido, ‘[s]ão intempestivos os embargos declaratórios opostos fora do prazo de 5 dias previsto no art. 337, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, combinado com o art. 798 do Código de Processo Penal’ (ARE 1.077.091-AgR-ED-EDv-AgR-segundo-ED-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora